Tribunal: TJMT
Processo: 1009037-03.2024.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009037-03.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEONARDO BIALVO MOREIRA - CPF: 083.826.091-80 (APELANTE), NEURISMAR FRANCISCO DA CONCEICAO - CPF: 900.304.941-68 (APELANTE), KLEYDSON GARCIA FEITOSA - CPF: 003.562.381-05 (ADVOGADO), MARCELLO JOSE ANDREETTA MENNA - CPF: 019.438.371-71 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (APELADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), LEONARDO BIALVO MOREIRA - CPF: 083.826.091-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA. SIGILO MÉDICO. FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS LEGÍTIMAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença que, em ação de produção antecipada de prova, julgou procedente o pedido de exibição de prontuário médico, mas afastou a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ante a ausência de pretensão resistida.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma parcial da sentença para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, sob o argumento de que houve recusa administrativa prévia;
(ii)
majoração da verba honorária em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a exigência de formalidades administrativas para a entrega de prontuário médico configura recusa injustificada capaz de caracterizar pretensão resistida;
(ii)
aferir o cabimento de honorários sucumbenciais em sede de produção antecipada de prova quando os documentos são apresentados voluntariamente no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação em honorários advocatícios em ações de produção antecipada de prova pressupõe a demonstração cumulativa de recusa administrativa prévia e resistência à pretensão no curso do processo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

5. O prontuário médico é documento de natureza sigilosa, cuja guarda e proteção são impostas aos estabelecimentos de saúde pelo artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, e pelas Resoluções n. 1.638/2002 e n. 2.217/2018 do Conselho Federal de Medicina.

6. O condicionamento da entrega de prontuário ao cumprimento de formalidades, como preenchimento de formulário e reconhecimento de firma do solicitante, constitui exercício de dever legal de preservação do sigilo médico e não se confunde com recusa administrativa ou omissão ilícita.

7. A exibição voluntária e integral do documento pela parte requerida em sua primeira manifestação nos autos afasta a configuração de pretensão resistida na esfera judicial, o que obsta a fixação de honorários sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

8. A majoração de honorários em grau recursal, prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a prévia fixação de verba honorária na instância de origem, de modo que a manutenção do afastamento da sucumbência impede o arbitramento de honorários em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5º, X, XII; CPC - art. 85, § 11, art. 381, art. 382, § 4º, art. 383, art. 487, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - AREsp n. 1.830.685, EDcl no REsp n. 1.856.491, AgInt no AREsp n. 1.687.787 e
AgInt no AREsp n. 1.546.908/SP
; TJMT - ApCiv n. 1082073-32.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerente,
NEURISMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da ação de produção antecipada de prova (exibição de documento – laudo médico) n. 1009037-03.2024.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA
., que julgou procedente o pedido de exibição documental, porém afastou a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida (id. 352240874).

Consta da
origem
que, em 7/junho/2024, o requerente sofreu acidente de trânsito enquanto pilotava sua motocicleta pela Rua São Cristóvão, na cidade de Primavera do Leste/MT, em decorrência de falha no rolamento dianteiro do veículo (id. 352240440).

Socorrido por equipe de resgate, foi encaminhado ao hospital requerido, onde recebeu atendimento médico emergencial por apresentar ferimentos graves, incluindo fratura em membro inferior direito.

Durante o período de internação, o requerente foi submetido a procedimentos cirúrgicos e a exames complementares, como radiografias, tomografias e exames laboratoriais.

Após alguns dias, obteve alta hospitalar com recomendações de repouso e acompanhamento ambulatorial, e permaneceu em recuperação domiciliar sob cuidados de familiares.

Narrou o requerente que a obtenção do laudo médico referente ao atendimento prestado era imprescindível para subsidiar o tratamento subsequente e para eventual comprovação de sequelas destinada ao requerimento de seguro DPVAT.

Consignou que, apesar de reiterados pedidos administrativos formulados por seus procuradores, a instituição hospitalar recusou o fornecimento do documento sem apresentar justificativa plausível.

Assim, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, postulou a exibição do laudo médico, a aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a condenação da parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem concedeu os benefícios gratuidade da justiça ao requerente e determinou a citação do hospital requerido para responder em 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 397 e 398 do Código de Processo Civil (id. 352240859).

O requerente especificou as provas que pretendia produzir e pugnou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e a exibição do laudo médico solicitado (id. 352240861).

Sustentou que o hospital, por ser detentor do documento essencial à comprovação dos fatos alegados, encontrava-se em posição privilegiada para apresentar a prova requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte requerida se habilitou nos autos e informou que nunca houve negativa no fornecimento do prontuário médico do requerente; aduziu ser absolutamente estranho o argumento contrário e que inexistia prova nos autos nesse sentido (id. 352240867).

Esclareceu que o objetivo da busca documental, conforme confissão constante da própria petição inicial, era instruir futura ação de cobrança de seguro DPVAT, de modo que o mecanismo processual adequado seria o previsto no artigo 396 do Código de Processo Civil.

Ainda assim, procedeu à juntada do prontuário médico completo.

Diante disso, pleiteou o arquivamento dos autos, isento de custas e honorários, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal acerca do descabimento de honorários sucumbenciais quando inexistente resistência ao atendimento do pedido.

Intimado, o requerente reconheceu que a parte requerida havia procedido à juntada dos documentos médicos, mas destacou que o cumprimento da obrigação se deu somente após a judicialização da matéria.

Asseverou que buscou inicialmente obter os laudos por vias administrativas, porém esbarrou em burocracia desproporcional imposta pelo hospital, que exigiu preenchimento de formulário próprio, reconhecimento de firma em cartório e posterior remessa por vias físicas, o que seria incompatível com a urgência da situação.

Ponderou que, embora não tenha havido negativa formal, a resistência injustificada e o excesso de formalismo se equipararam, na prática, à recusa.

Dessa forma, postulou a condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, com fundamento no princípio da causalidade.

Na
sentença

recorrida
, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de exibição documental e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (id. 352240874).

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais, mas afastou a condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que, com a apresentação dos documentos pretendidos em sede de defesa, não se configurou pretensão resistida.

Para tanto, invocou orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários somente seriam devidos quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso (id. 352240875).

Em suas
razões recursais
, o apelante defende que a sentença recorrida partiu de premissa fática e jurídica equivocada, pois houve comprovação de pedido administrativo prévio formulado por
e-mail
, sem que o documento fosse fornecido na esfera extrajudicial.

Ressalta que a apresentação do prontuário apenas após a citação não afasta a resistência à pretensão, mas a confirma, na medida em que o cumprimento da obrigação somente ocorreu por força da provocação do Poder Judiciário.

Invoca o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo.

Sustenta que o precedente citado na sentença (STJ, AgInt no AREsp n. 1.687.787/SP) não se aplica ao caso, pois condiciona o afastamento da verba honorária à inexistência de recusa administrativa, hipótese diversa da verificada nos autos.

Requer a reforma parcial da sentença recorrida para condenar a apelada ao pagamento de honorários em percentual sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil, com sugestão de patamar mínimo de 10%, além de eventual majoração pela atuação em grau recursal, conforme o artigo 85, § 11, do referido diploma.

Em
contrarrazões
, a apelada se manifesta pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que nunca houve negativa no fornecimento do prontuário médico (id. 352240879).

Esclarece que o documento de identificação constante dos autos demonstra que o hospital orientou expressamente a parte apelante acerca dos requisitos formais necessários para a remessa do prontuário, procedimento indispensável diante da natureza sigilosa do documento.

Afirma, ainda, que o prontuário médico possui caráter confidencial, cuja guarda e preservação são impostas ao estabelecimento de saúde por força de dever legal e ético, e invoca o artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, o Código de Ética Médica e as Resoluções do Conselho Federal de Medicina n. 1.638/2002 e n. 2.217/2018.

Defende, assim, que a postura adotada representou cumprimento estrito do dever de preservação do sigilo médico, o que não se confunde com resistência à exibição.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição do cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, quando a parte requerida exibe o documento na primeira manifestação processual, à luz do princípio da causalidade e da configuração de pretensão resistida.

O recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, o procedimento de produção antecipada de provas, disciplinado nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, possui natureza satisfativa, e seu objeto se esgota com a produção da prova pretendida, sem que o juízo se pronuncie sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.

O artigo 382, § 4º, do referido diploma processual consagra, inclusive, a regra de que não se admite defesa ou recurso nesse procedimento, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

Essa configuração procedimental repercute diretamente sobre o regime de fixação de honorários advocatícios.

Por não se tratar de procedimento contencioso em sentido estrito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a condenação em honorários sucumbenciais, nessa modalidade de ação, pressupõe a demonstração cumulativa de 2 (dois) requisitos:
(i)
a recusa administrativa prévia ao fornecimento do documento e
(ii)
a resistência da parte requerida à pretensão autoral no curso do processo (STJ, AgInt no AREsp n. 1.546.908/SP, Relator Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 03/12/2019).

Nessa mesma direção, este Egrégio Tribunal firmou a tese de que não há condenação em honorários advocatícios em ação de exibição ou produção antecipada de provas quando os documentos são apresentados com a contestação, e que a ausência de resistência na via judicial afasta a aplicação do princípio da causalidade (TJMT, ApCiv n. 1082073-32.2025.8.11.0041, Relatora Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026).

Delineadas essas premissas normativas e jurisprudenciais, passa-se à subsunção dos fatos do caso concreto.

O apelante sustenta que formulou pedido administrativo prévio, por meio de
e-mail
encaminhado ao hospital em 04/setembro/2024, solicitando o prontuário médico referente ao atendimento realizado em 07/junho/2024.

Argumenta que a ausência de fornecimento do documento na via extrajudicial configura recusa administrativa, ainda que tácita, e que o ajuizamento da ação decorreu exclusivamente da conduta omissiva da parte apelada.

Por essa razão, invoca o princípio da causalidade para fundamentar a condenação do hospital em honorários advocatícios.

Essa tese, contudo, não se sustenta diante do acervo probatório constante dos autos.

A documentação apresentada pela própria parte apelada demonstra que o hospital, ao receber o
e-mail
do escritório de advocacia do apelante em 04/setembro/2024, respondeu no dia seguinte, 05/setembro/2024, pelo Setor de Laudos, orientando o solicitante acerca dos requisitos formais necessários para a remessa do prontuário médico, entre os quais o preenchimento de formulário próprio e o reconhecimento de firma em cartório (id. 352240871).

Essa exigência não se confunde com recusa injustificada, pois o prontuário médico constitui documento de natureza sigilosa, cuja guarda e proteção são impostas ao estabelecimento de saúde por força de dever legal e ético.

Como cediço, a Constituição Federal assegura a proteção à intimidade, à vida privada e aos dados pessoais do paciente, nos termos do artigo 5º, incisos X e XII.

Por sua vez, o Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução n. 1.638/2002 e da Resolução n. 2.217/2018 (Código de Ética Médica), estabelece que o prontuário médico é documento de caráter confidencial, cujo acesso depende da observância de requisitos formais destinados a proteger os dados sensíveis do paciente.

A postura adotada pelo hospital apelado, portanto, consistiu no cumprimento estrito do dever legal de preservação do sigilo médico, ao condicionar a remessa do documento à identificação formal do solicitante e à autorização expressa do paciente por meio adequado.

O apelante, embora devidamente orientado sobre as providências necessárias, não as cumpriu e optou diretamente pela via judicial.

Soma-se a isso a conduta processual da parte apelada, que, citada judicialmente, procedeu à juntada integral do prontuário médico na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, sem opor qualquer resistência ao pedido formulado (id. 352240870).

Desse modo, a exibição ocorreu de forma voluntária e imediata, o que afasta, de modo inequívoco, a configuração de pretensão resistida na esfera judicial.

O apelante busca aplicar o princípio da causalidade para justificar a condenação, argumentando que, independentemente da ausência de resistência processual, o hospital apelado deu causa ao ajuizamento da demanda ao não fornecer o documento administrativamente.

Propõe, ainda, a distinção (
distinguishing
) do precedente utilizado na sentença recorrida (STJ, AgInt no AREsp n. 1.687.787/SP), ao fundamento de que aquele caso não envolveria recusa administrativa comprovada.

A tentativa de distinção, porém, não prospera.

Como demonstrado, o condicionamento da entrega do prontuário ao cumprimento de formalidades legais não configura recusa administrativa, de modo que o pressuposto fático invocado pelo apelante para afastar a incidência do precedente é inexistente.

Ademais, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal afasta a aplicação do princípio da causalidade quando não configurada resistência na esfera judicial, o que torna irrelevante, para fins de fixação de honorários, a alegada insuficiência do atendimento administrativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
NEURISMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil depende de prévia fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso (STJ, EDcl no REsp n. 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026